Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA MORTE. INVIÁVEIS. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO LATROCÍNIO. QUALIFICADA. RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio), e artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90 (corrupção de menor circunstanciada).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a tese absolutória de legítima defesa do crime de latrocínio tentado; (ii) a tese desclassificatória do crime de latrocínio para o de tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal; (iii) a fração de aumento utilizada nas primeiras fases das dosimetrias; (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o delito de tentativa de latrocínio, e sua compensação com a agravante da reincidência; e (v) a fração de aumento para causa de diminuição da tentativa.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição do crime de tentativa de latrocínio pelo reconhecimento da legítima defesa, sequer putativa, se não preenchidos quaisquer dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, pois não configurada injusta agressão anterior, atualidade ou iminência, nem foram usados moderadamente meios necessários.
4. Também não se fala em desclassificação da conduta para tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal, pois, conforme comprovado nos autos, o intento do réu foi a subtração do celular com a morte da vítima.
5. A alegação do réu de que desconhecia a menoridade do adolescente não procede, pois já se conheciam, além do comparsa possuir apenas 14 (quatorze) anos, com compleição física típica de um adolescente.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em benefício do réu quando se tratar de confissão total, parcial, extrajudicial, judicial, plena ou qualificada, mesmo que não empregada pelo magistrado para fundamentar a condenação, e deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência quando não se tratar de réu multirreincidente.
9. O critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
10. Considerando-se que foram efetuados golpes de faca na vítima, os quais lhe causaram lesões, mas que não houve perigo de vida, conforme o laudo pericial, razoável, em face do iter criminis percorrido, ser aplicada a diminuição em 1/2 (metade) em face da tentativa.
11. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.